Tribunal: TJMT
Processo: 1003093-82.2024.8.11.9005
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003093-82.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), EDSON GABRIEL - CPF: 002.836.251-98 (AGRAVADO), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DA CITAÇÃO. VALIDADE. COMPROVAÇÃO DA MORA. DECRETO-LEI Nº 911/69. PRELIMINAR DE PREMATURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A contra decisão que determinou a intimação da parte autora para impugnar a contestação apresentada antes da citação válida, em ação de busca e apreensão ajuizada em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº 145044440, referente ao financiamento de veículo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a contestação apresentada antes da efetivação da citação, em ação de busca e apreensão, é válida, tendo em vista a alegação de prematuridade e a inexistência de citação válida.

III. Razões de decidir

3. Não há previsão legal que impeça a apresentação de contestação antes da citação válida, conforme o disposto no art. 239 do CPC, que admite o comparecimento espontâneo do réu, supressão da nulidade da citação e a fluência do prazo de contestação a partir deste momento.

4. A contestação é válida, mesmo sem o cumprimento da liminar, pois a parte ré pode se adiantar na defesa, especialmente quando ciente da falha na comprovação da mora do devedor.

5. O agravo é desprovido, pois a análise da contestação foi postergada pela MMª. Juíza, conforme a determinação de emenda da inicial, que visava comprovar a mora do devedor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A contestação apresentada antes da citação válida é admissível, desde que o réu compareça espontaneamente aos autos, conforme art. 239 do CPC."

"2. O prazo para contestação em ação de busca e apreensão não depende da concessão da liminar, sendo válido o ato processual praticado pelo réu antes de tal decisão."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO J. SAFRA S.A contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão”
(Proc. nº
1002778-68.2024.8.11.0044
), ajuizada pelo agravante contra EDSON GABRIEL, que determinou a intimação da parte autora para impugnar a contestação (cf. Id. nº 176353559 dos autos de origem).

O Banco/agravante sustenta que o equívoco da decisão agravada, pois, segundo diz “
a apresentação de contestação sem a regular citação é prematura e juridicamente inexistente, já que o ato inicial da formação da relação processual ainda não foi regularmente concluído”.

Assevera que “
a apresentação de defesa pelo Contestante não configura comparecimento espontâneo se ocorrida antes do recebimento da petição inicial e da determinação de citação, tendo em vista a efetiva possibilidade de o Juízo competente entender pelo indeferimento da exordial ou, inclusive, pela determinação de saneamento de algum defeito, nos termos do disposto pelo art. 321 do CPC”

Defende que no caso de busca e apreensão, regido pelo Decreto-Lei nº 911/69, a contestação só é válida após a efetivação da liminar, e, nesse sentido, afirma que “
o termo inicial do prazo para apresentação de contestação em ação de busca e apreensão, portanto, é a juntada do mandado da efetivação da medida liminar nos autos, o que não correu no caso em tela, visto que a inicial ainda não recebida”.

Por fim, assevera que “o
não recebimento da contestação apresentada antes do cumprimento da liminar, não ofende ao contraditório e à ampla defesa, pois a busca e apreensão possui rito especial, que estabelece o momento oportuno para defesa, qual seja, após cumprida a liminar
”.

Pede, pois, provimento ao recurso, para
recurso para que, reformada a decisão, seja reconhecida a nulidade da contestação apresentada antes da citação; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo (Cf. Id. nº

259656182).

A decisão vinculada ao Id. n. 264916270 admitiu a interposição do presente recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

O agravante interpôs recurso de Agravo Interno, pedindo a reforma da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. n. 264916270).

Devidamente intimado o agravado não apresentou contraminuta, conforme certidão vinculada ao Id. nº 270720381.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conquanto ainda não tenha sido julgado o agravo interno oposto pelo agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, considerando, de um lado, que a interposição recursal revela a discordância do agravante com as razões da não antecipação da tutela, e, lado outro, que este agravo de instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, passo diretamente ao exame do seu mérito, o que esvazia o objeto do citado agravo interno.

O Banco/agravante ajuizou contra o agravado a presente ação de busca e apreensão em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº
145044440
, a partir da prestação vencida em 04.11.2023, envolvendo a aquisição do veículo Marca Mitsubishi,
Tipo: L-200 CD TRITON SPO Modelo: SPORT HPE-S 4X4 2.4 TB Ano/Modelo 2022/2023 Chassi: 93XTYKL1TPCN58725 Placa: RRO7J88 Renavam: 01317366694, para pagamento em 48 prestações mensais no valor de R$ 7.052,58 (cf. Id. nº 174803546 dos autos de origem).

Não presentes os requisitos objetivos do art. 3º do Dec.-lei 911/69, a MMª. Juíza intimou a parte exequente para, nos termos do artigo 321 e artigo 292, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, a fim de comprovar a mora pelo devedor, apresentando tentativa de notificação extrajudicial idônea.

Ocorre que, antes mesmo de cumprida a emenda da inicial, a parte ré espontaneamente apresentou contestação (Cf. Id. nº 176350860).

A decisão agravada, então, intimou a parte agravante para que, no prazo de 15 dias, apresentasse a impugnação da contestação.

Pois bem.

No caso, ao analisar os autos, constata-se que a intimação para apresentação de impugnação não deve ser afastada, pois não é vedado ao réu apresentar contestação espontânea antes do cumprimento da liminar e da juntada do mandado de citação do processo, conforme dispõe o artigo 239 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 239. Para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir dessa data o prazo para a apresentação da contestação ou de embargos à execução.

Sobre o tema, comentam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“O réu que comparece espontaneamente aos autos dá-se por citado no momento em que se evidencia esse comparecimento, como, por exemplo, quando junta procuração nos autos, peticiona nos autos, tem vista dos autos no cartório ou fora dele, etc.” (Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, 16. ed., p. 836).

Por sua vez, observa-se que o juízo postergou a análise da contestação, uma vez que, ao receber a petição inicial, determinou a intimação do autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovesse a emenda da peça exordial, com o objetivo de comprovar a mora do devedor. Tal circunstância evidencia que a análise quanto ao eventual deferimento da liminar de busca e apreensão ainda não foi realizada, notadamente pela ausência da prova exigida.

Assim, a contestação é válida, mesmo sem o cumprimento da liminar, pois a parte ré pode se adiantar na defesa, especialmente quando ciente da falha na comprovação da mora do devedor.

Nesse sentido já se posicionou o Egrégio Supremo Tribunal de Justiça.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO OFERECIDA ANTES DA CITAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. SÚMULA 72 STJ. LIMITE À DEFESA OPOSTA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE. ART. 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/69. - Réu ciente da expedição de uma ordem para apreender seus bens, não está compelido a esperar a execução, para se defender. Tanto mais, quando se sente vítima de ilegalidade. É lícito e salutar que se adiante e fulmine a ilegalidade. - O Decreto-lei 911/69 exige para a concessão da liminar, a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor (Art. 3º, caput). O réu tendo conhecimento de que o autor não comprovou a mora, não precisa esperar pela expropriação de seus bens, para depois apresentar defesa. - A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72). - O momento processual para a comprovação da mora é ato de interposição da ação, e não a posteriori. - A defesa do réu não é limitada ao pagamento do débito ou cumprimento das obrigações. Pode-se alegar, por exemplo: excesso do valor da dívida, juros não previstos no contrato, contrariedade a lei ou ao contrato. Precedentes. (REsp 236.497/GO, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2004, DJ 17/12/2004, p. 513).

Pelo exposto nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025